Tribunal: TJES
Processo: 5013447-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013447-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACIMAR DE SOUSA NUNES

AGRAVADO: EDVALDO DE SOUZA NUNES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SÓCIOS COADMINISTRADORES. GESTÃO DE FATO COMPROVADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na primeira fase de ação de exigir contas, julgou o pedido parcialmente procedente, determinando que o sócio-administrador apresentasse documentos fiscais e extratos bancários referentes ao período em que o autor integrava a sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o sócio que exerce poderes de coadministração de fato possui legitimidade e interesse para exigir contas de outro administrador, quando não comprovado o afastamento das funções de gestão ou o impedimento de acesso aos documentos e informações da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exigir contas (art. 550, CPC) pressupõe a existência de administração de bens ou interesses alheios por apenas uma das partes.

4. De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, a coadministração impede, como regra, que um dos administradores exija contas do outro, uma vez que ambos detêm os mesmos poderes de gestão e fiscalização, salvo prova de especialização de funções ou exclusão de um dos sócios da gerência.

5. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o autor e sua cônjuge atuavam como administradores de fato, assinando recibos, negociando contratos e gerindo a documentação contábil perante terceiros, o que desautoriza a utilização do rito especial de exigir contas.

6. Eventuais divergências quanto à apuração de haveres ou irregularidades financeiras após a dissolução da sociedade devem ser buscadas pelas vias ordinárias ou em demanda de ampla cognição (art. 602, CPC), e não pelo rito de exigir contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de exigir contas.

Tese de julgamento: “1. A existência de coadministração, seja por previsão contratual ou exercício de fato, impede que um sócio-administrador exija de outro a prestação de contas, salvo se comprovado o efetivo afastamento das funções de gestão ou o impedimento ao acesso às informações sociais. 2. O sócio que participa ativamente da gestão e possui acesso aos documentos da empresa não detém interesse processual para ajuizar ação de exigir contas contra o coadministrador em relação ao período da gestão compartilhada.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 487, I, 550 e 602.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 5003231-53.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 30.08.2022; TJES, AC 047130069629, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013447-68.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JACIMAR DE SOUSA NUNES

RECORRIDO : EDVALDO DE SOUZA NUNES

PROC. ORIGINÁRIO :
0004112-25.2020.8.08.0030

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACIMAR DE SOUSA NUNES, pretendendo a reforma da decisão que julgou parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas para: “a) DETERMINAR que a parte ré preste contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora vier a apresentar, como prevê o art. 550, § 5º, do Código de Processo Civil, dos seguintes itens: i) notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída e guias de ICMS de todo o período em que a parte autora pertenceu ao quadro societário da empresa; ii) extratos bancários não apresentados desde a entrada da parte autora na sociedade, qual seja, a data de 10/09/2009; iii) montante restante da venda dos veículos Volvo FH 460 – placa ODL 0106 e Scania P 340 – placa OCW 7759, qual seja, o valor de 125.464,37 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), informando se houve a quitação destes para junto com o autor.”

Alegou, em síntese, que: (i) o Autor/Recorrido exerceu a administração da sociedade, juntamente
a
esposa
do mesmo
; (ii) a sociedade foi dissolvida em 2014, e toda a documentação esteve na posse e acesso do Autor, pois, quase a totalidade da documentação foi entregue
à
esposa do Autor; (iii) não houve continuidade da atividade empresarial após 2014; (iv) o Recorrido esteve na administração de bens e auferiu valores, assim como transferiu valores da sociedade, o que implica dever de prestar contas; (v) o dever de guarda dos documentos fiscais, cuja apresentação foi determinada pelo juízo
a quo
(notas fiscais de entrada, saída e guias de ICMS), perdura por tão somente 05 anos, e, na data do ajuizamento da ação, já havia transcorrido mais de 06 anos; (vi) o pedido é de exibição de documentos emitidos nos anos de 2009 a 2014, já tendo transcorrido mais de 09 (nove)
anos
, sendo incabível exigir que o Recorrente esteja na posse de todos esses documentos ou, pior, que sofra alguma consequência pelo fato de não os apresentar, já que tais documentos se perderam com o tempo; (vii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de o Recorrente ter contra si uma decisão que considere as contas não prestadas, pela não apresentação dos documentos, e que o Recorrido tenha o direito de apresentá-las da forma como lhe aprouver; e (ix) é impossível o cumprimento da decisão agravada.

Pois bem.

Na origem, o Recorrido EDVALDO DE SOUZA NUNES ingressou com “ação de exigir contas” em face do ora Recorrente, JACIMAR DE SOUSA NUNES,
ao argumento de que ingressou no quadro societário de
Transcimar Transportes LTDA em 10.09.2009, e que, em 2014, o Requerido/Recorrente, afastou o Requerente das atividades da empresa, dilapidando o patrimônio empresarial, inclusive com a prática de atos de confusão patrimonial.

Sob a
alegação de
que o
Requerido/Recorrente movimentou anualmente vultosa quantia na empresa em benefício próprio,
o Autor/Recorrido
requereu
que
fosse determinad
a
ao sócio-administrador a apresentação de documentos financeiros, bancários, fiscais relacionados à empresa.

A ação de exigir contas obedece ao procedimento especial
previsto
nos arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil,
estruturando-se
em duas fases distintas, cada qual com o seu objeto próprio.

Na primeira, que corresponde ao estágio de tramitação destes autos na origem, a atividade processual se orienta no sentido de apurar se o réu está obrigado ou não a prestar contas.

Com efeito, a ação de exigir contas
pres
supõe a existência de administração de bens, negócios ou interesses de
outro
, tendo como escopo fixar, com exatidão, no tocante ao aspecto econômico de relacionamento jurídico havido entre as partes, a existência ou não de um saldo, para estabelecer, desde logo, o seu valor, com a respectiva condenação judicial da parte considerada devedora na segunda fase do procedimento especial.

Nesse sentido, leciona a doutrina que
“o
dado fundamental para aferição de seu cabimento é a existência de administração de coisa
alheia
”
1
, bem como que
“
entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses alheios
”
2
.

De forma mais específica sobre a titularidade para exigir contas, Fábio Ulhôa Coelho
3
esclarece:

“
O direito de fiscalizar os atos de gerência é titularizado, não há dúvida, pelo

sócio que não participa da administração

da sociedade
.
Discute-se, entretanto, se o sócio investido de poderes de administração também o titulariza
.
Há decisões judiciais que, por exemplo, negam, na sociedade com dois ou mais sócios, com poderes de administração, o direito de um deles exigir a prestação de contas do outro
. O tratamento da questão deve partir da complexidade da gestão da empresa. Numa limitada que explora negócio de pequenas proporções, em que todos os sócios participam do cotidiano da administração, movimentam em conjunto as contas bancárias e discutem cada operação, a fiscalização se confunde com a própria gestão. Na medida, porém, em que se dividem as tarefas diretivas da empresa, com a especialização e profissionalização das funções dos administradores (financeiro, comercial, administrativo etc.), não se lhes podem negar os mesmos instrumentos de fiscalização dos sócios excluídos da gerência para controle dos assuntos estranhos à sua competência.”

Em razão da vocação da ação de exigir contas, doutrina e jurisprudência se alinharam no sentido de
não
admitir que o sócio com poderes de administração exija contas de outro administrador.

Como visto, excetua-se esta regra tão somente quando ficar comprovado que as atividades diretivas da empresa são divididas, com a especialização e profissionalização das funções dos administradores. Ou caso fique comprovado o afastamento das funções de gestão.

No entanto, como regra, a coadministração impede que um dos sócios-administradores exija de outro a prestação de contas.

Isto porque
n
ão é dado às partes exigirem contas que elas próprias devem também prestar, notadamente porque mantidas na posição de administradoras da sociedade conjuntamente, sendo dotada dos mesmos poderes de gestão.

Confira-se a jurisprudência deste e. TJES no sentido:

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO – DECISÃO QUE DETERMINA O AFASTAMENTO DO SÓCIO E AO MESMO TEMPO O DEVER DE PRESTAR CONTAS E EXIBIR DOCUMENTOS –
SOCIEDADE ADMINISTRADA PELOS SÓCIOS CONJUNTAMENTE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS
– DOCUMENTOS E DADOS NA EMPRESA DA QUAL O AGRAVANTE FOI AFASTADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS – INFORMAÇÕES QUE PODEM SER OBTIDAS MEDIANTE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E BALANÇOS DA EMPRESA E COM OS CONTADORES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. -
A prestação de contas deve ser dada por quem administra bens alheios, sendo certo que, em se tratando de sociedade limitada, o direito de pedir conta dos atos de gerência é titularizado pelo sócio que não participa da administração da sociedade
. 2. -
É incabível a pretensão do sócio igualmente investido de poderes de administração de exigir prestação de contas do outro administrador
, quando inexistente comprovação de que os atos de gerência tenham sido praticados por apenas um dos sócios, apesar de haver previsão contratual de administração conjunta, e que este tenha negado o acesso a informações e documentos contábeis da sociedade. 3. - Ressalte-se que o procedimento para a ação de exigir contas será realizado em duas fases, sendo que na primeira apura-se o direito do autor em exigir as contas. Acolhido o direito da parte, inicia-se a segunda fase do procedimento em que o réu prestará as contas devidas, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. 4. - No caso, além do atropelo da primeira fase da ação de exigir contas e de que o contrato social possibilita o exercício da administração por todos os sócios, verifica-se que através da troca de e-mails entre as partes e ao contrário do afirmado pelos agravados, que o agravante não criou empecilhos para que eles verificassem as contas da empresa, tendo se prontificado a receber o contador Edilson Conrado enviado pelos agravados na data que foi por eles estipulada, conforme é possível verificar dos documentos contidos no id 816520. 5. - O julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão recorrida, constitui circunstância superveniente à interposição do presente agravo interno que implica na perda do objeto do seu julgamento. 6. - Agravo de instrumento provido. 7. - Agravo interno prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 30 de agosto de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003231-53.2020.8.08.0000, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÓCIOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA PREVISTA NO CONTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO EXCLUSIVO DOS ATOS DE GESTÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1
A jurisprudência tem entendido que a coadministração, em regra, impede que um dos sócios administradores exija de outro a prestação de contas, salvo se comprove o efetivo afastamento das funções de gestão
. 2 O Apelante e o Apelado são sócios administradores da sociedade, possuindo idênticos poderes de gestão, de modo que, a princípio,
a existência de coadministração impede que um ajuíze Ação de Exigir contas em face do outro
. 3 - O Apelante não comprovou que estava impedido de exercer os seus poderes de administração da sociedade na época dos fatos que alega terem sido prejudiciais aos seus interesses como sócio. 4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 013090011670, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SOCIEDADE LIMITADA. PODERES DE ADMINISTRAÇÃO EXERCIDOS PELOS DOIS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE UM EXIGIR DO OUTRO PRESTAÇÃO DE CONTAS A RESPEITO DOS ATOS DE GESTÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1)
Os sócios da sociedade limitada, com iguais poderes de administração, não podem exigir a prestação de contas um do outro
,
à míngua de prova de que o requerente, por divisão de tarefas, não participava da gestão da empresa, ou que teve negado acesso a informações e documentos relativos a movimentações financeiras e atividades operacionais realizadas pelo requerido em nome da pessoa jurídica
. 2) Recursos desprovidos. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento aos recursos. Vitória, 26 de junho de 2018 DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR
(TJES, Classe: Apelação, 047130069629, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)”

No caso dos autos, o Requerente, ora Recorrido, era tão sócio- administrador da empresa quanto o Recorrente.

É bem verdade que o aditivo contratual que admitiu o Recorrido EDVALDO na sociedade dispõe que a administração da empresa caberá ao sócio JACIMAR (fl. 40-v).

No entanto, ficou demonstrado nos autos que o Requerente, e inclusive sua esposa, possuíam amplos poderes de administração na Transcimar Transportes LTDA.

Ao reconhecer que a administração de fato era do Requerente e sua esposa, a decisão recorrida destacou os seguintes elementos de prova:

“
Tal afirmação é parcialmente confirmada quando se nota que a parte autora assinava, negociava e solicitava a emissão de recibos de manutenção, boletos bancários e ordens de serviço (fls. 215/232 e 234/261), assinava notas de serviços de instalação de internet (fls. 233), constava como vendedor de veículos em comunicados de compra e venda emitidos pelo DETRAN/ES (fls. 262) e identificava-se como representante legal da empresa em contratos de transporte junto a empresas que contratavam com a Transcimar (fls. 278/282).

Em depoimento testemunhal realizado pelo Sr. Josimar e pelo Sr. Demiz, responsáveis pela contabilidade da empresa, ambos afirmaram que
a esposa do autor, a Sra. Cleidi
van
, era vista como efetiva representante da empresa, possuindo autonomia e sendo diretamente responsável por todas as tratativas junto à contabilidade que prestava serviços
para a Transcimar, seja por meio de envio e recebimento de documentação e outros tipos de movimentações.

Cenário também comprovado por meio da documentação acostada nos autos em fls. 292/297, onde se vê que a Sra. Cleidivan recebia os documentos entregues pela contabilidade para serem mantidos em arquivo em mais de uma oportunidade.

Na relação de tais documentos encontram-se: documentos trabalhistas, notas fiscais de entrada, ICMS, despesas, documentos não contábeis, livros de registro de inventário e de entradas, notas fiscais de saída, encargos sociais, notas fiscais de serviços e documentos de registro.

Constata-se também que a Sra. Cleidivan constava como representante da empresa junto ao Registro do SINTEGRA (fls. 304 e 314), negociava com a administradora e corretora de seguros (fls. 332), bem como realizava pagamentos em nome da empresa via
internet banking
, como assim afirma a parte autora em réplica (fls. 585).

Deste modo,
entendo que à época da sociedade, a parte autora, junto com sua esposa, possuía acesso amplo e irrestrito a parte dos documentos pleiteados
, como notas fiscais de entrada e de saída, livros fiscais e guias de ICMS.”

Em momento algum foi demonstrado que o Requerido/Recorrente praticava atos para vetar ou impossibilitar o acesso do Requerente à gestão da pessoa jurídica. Ao revés, as provas produzidas nos autos demonstraram de forma inequívoca que o administrador de fato da empresa era o sócio Requerente.

Não socorre ao Requerente, administrador e participante dos atos de gestão da empresa, em conjunto com o Requerido, direito de exigir contas, quando ele mesmo participava e tinha a possibilidade de participar dos atos da empresa e acompanhar, na prática, o seu funcionamento.

Além disso, inexiste qualquer indicativo mínimo de especialização de atos de gestão no sentido de que apenas uma parte – no caso o Requerido – realizava atos a ponto de dificultar a ciência Requerente.

Sendo verdadeiro administrador da empresa, não é permitido ao Requerente exigir conta
s
do outro sócio-administrador, principalmente porque, no período pleit
e
ado, o Requerente ainda participava dos atos sociais da empresa, inclusive em relação aos dados fiscais, financeiros e contábeis,
tendo, portanto,
conhecimento financeiro e contábil da gestão da pessoa jurídica.

Assim, o pedido principal e contraposto devem ser rejeitados, pelo mesmo fundamento: as partes exerciam os atos de administração da sociedade, inexistindo qualquer conduta concreta de um sócio em relação ao outro para impedir atos de administração da sociedade ou a especialização de atos sociais, de modo a justificar o alijamento de um sócio e, por conseguinte, o direito de exigir contas.

Ressalte-se que não se olvida do fundamento da r.
decisão
no sentido de que é devida a prestação de contas porque o acesso da parte autora e de sua esposa aos documentos pleiteados findou-se em 2014.

No entanto, a partir do momento que passaram a discordar quanto à administração societária e que houve a retirada de um dos sócios, inclusive com desconfiança no tocante aos atos de gerência, outro seria o meio para a apuração de eventuais prejuízos suportados por qualquer um deles.

O que pode o Requerente, isto sim, é demandar seus haveres, em demanda de ampla cognição, dada a inovação trazida pelo art. 602 do CPC/15, no bojo da qual as partes - o ex-sócio, a sociedade e o sócio remanescente - terão oportunidade de deduzir, uns contra os outros, os pleitos que entenderem de direito, fazendo-se as cabíveis compensações.

Além disso, o rito especial escolhido não serve para a investigação d
a
prática de atos de administração capazes de caracterizar um descontrole financeiro ou ilícitos, só podendo eventual dever de ressarcimento ser objeto de indagação em demanda específica, em que fosse deduzido pedido indenizatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a decisão recorrida, julgar improcedente o pedido de exigir contas, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado do julgamento, e em face do princípio da sucumbência, fixo os honorários advocatícios a serem pagos ao patrono do Requerido/Recorrente no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8º do CPC, uma vez que a primeira fase da ação de exigir contas não se vincula à apuração das contas ou de eventual saldo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 3 ed. 2017. p. 699.

2
Nery, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 2014. p. 1437.

3
Coelho, Fábio Ulhôa. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11ª ed. rev. ampl. e atual. Até 17.2.10. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)